Tribunal: CARF
Processo: 10166.012106/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012106/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE
PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de elaborar
folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela Previdência
Social.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012106/2009-63
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012106/2009-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 30,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em função de a empresa ter deixado de elaborar folhas de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas pela Previdência Social.
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 45/49, o sujeito passivo apresentou as folhas de
pagamento sem a informação dos empregados que se encontravam na situação de licença médica
(15 dias pagos pela empresa), no mês da rescisão do contrato de trabalho, em férias, salário
maternidade, e valores pagos a título de horas extras e complemento de remuneração, no período
de 07/2001 a 04/2005.
Em impugnação de fls. 59/79, o contribuinte alega que os recibos são uma espécie
de folha de pagamento e que sua folha de pagamento está correta.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN no 23.401.4/039/2006, fls. 93/105, que
julgou a autuação procedente.
Cientificado da decisão em 16/3/06 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 113), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/06, fls. 119/161, que contém, em síntese:
Alega desnecessidade de depósito recursal.
Alega que jamais deixou de elaborar folhas de pagamento e que nelas não se
insere os pagamentos eventuais, exigência ilegal do auto.
Apresenta sua visão e conclui que o melhor seria fosse aprovada uma lei que
obrigasse o contribuinte a fazer resumo dos fatos geradores mensais.
Diz que o valor da multa não consta em nenhuma lei, que não há autorização para
correção da penalidade. Entende que as penalidades não podem ser estabelecidas e nem alteradas
por norma administrativa.
Questiona a decisão recorrida, afirmando ser superficial e apoiada em normas
internas e não na lei.
Disserta sobre o princípio da legalidade.
Requer o cancelamento do AI.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
De fato, restou decidido pelo STF a desnecessidade de depósito recursal e o
processo foi encaminhado ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012106/2009-63

Afirma o recorrente que a decisão recorrida é superficial.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
Ao contrário do que entende o recorrente, todos os valores pagos a segurados a
seu serviço, conforme suficientemente esclarecido na decisão recorrida, devem ser informados
em folhas de pagamento, não integrando tal documento os recibos a que se refere.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso I:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise no
patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social; (grifo nosso)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012106/2009-63

5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do
reajuste do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC, conforme
previsto em lei.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de maio/2005, considerando a
correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS no 822/05.
Portanto, correta a multa aplicada.
Acrescente-se que à fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei
(como faz o recorrente), tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
A validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa,
gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar
a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se
mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.012106/2009-63

Fl. 223
DF CARF MF
Original